Tribunal: TJES
Processo: 5006562-07.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006562-07.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA ANDRADE DA SILVA
RECORRIDO: EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006562-07.2020.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:

EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA
.

RECORRIDOS:

LUCIA ANDRADE DA SILVA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU NULIDADES AO PROCEDIMENTO DE ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA
em face da sentença que rejeitou seus embargos à execução, sob o fundamento de que as matérias abordadas por ele já foram analisadas na fase de conhecimento e, portanto, sobre elas há o pálio da coisa julgada (art. 502, CPC/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente alega a suposta existência de certo número de nulidades ao processo judicial, como: i) inexistência / nulidade da citação da cônjuge do Recorrente; ii) nulidade por ausência de participação do Ministério Público; e iiI) nulidade da penhora.

3. Todavia, exame atento dos autos mostra que essas alegações não devem proceder, pois não têm relação com o presente feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

Inicialmente, as alegações recursais não merecem acolhida.
É que, ainda que não estivessem sob o manto da coisa julgada, elas não têm relação com o caso dos autos. Ora, leitura da petição inicial e dos documentos que a instruem, além dos documentos que instruem a contestação, demonstra que não existe nulidade de quanto à citação da cônjuge do Recorrente, pois a causa de pedir possui fundamento em escrito do Recorrente no livro de registro do condomínio, não de sua cônjuge.

5.

Nesse contexto, nenhuma outra pessoa além do Recorrente é quem escreveu no livro de registro do condomínio sustentando que a Recorrida teria cometido o crime positivado no art. 155, do Código Penal (ou anuído com seu cometimento). Não é minimamente plausível a pretensão de inclusão da cônjuge do Recorrente nos presente autos, pois ELE foi a única pessoa a subscrever tal alegação e, ainda que este procedimento não tramitasse pelo rito da Lei nº 9.099/1995, não seria possível acolher a alegação de que essa pessoa deveria participar desta relação processual.

6.

Pelos mesmos motivos, é absolutamente impossível de se acolher a participação do MP, já que essa alegação tem por fundamento o fato de que a cônjuge do Recorrente é pessoa incapaz. Todavia, como dito alhures, a responsabilidade pela acusação da Autora no cometimento do crime de furto (ou anuído com seu cometimento) é exclusivamente do Recorrente, não tendo sua cônjuge participado de nada disso.

7.

Por fim, a alegação de nulidade da penhora tampouco merece acolhimento.
Isso se dá porque, ainda que a cônjuge do Recorrente efetivamente fosse incapaz, há notícia nos autos de que ela é falecida (certidão de ID nº “
78150559
”), que não foi objeto de impugnação ou insurgência pelo Recorrente.

8.

Como cediço, a morte encerra a pessoa natural perante o direito (art. 6º, CC/2002), de modo que desde o falecimento de alguém seu espólio (ente despersonalizado) é quem assume seu lugar até o inventário e a divisão dos bens. O espólio é representado, dentre outros, pelo viúvo (art. 617, I, do CPC/2015), pelo que não há que se falar em nulidade da penhora, pois o espólio (se ainda existir) é representado (em primeiro lugar) pelo cônjuge sobrevivente, que é o Recorrente.

9.

Por conseguinte, não é possível se acolher do recurso do Recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

E
m face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

11.

Condeno a Parte Recorrente, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a sua exigibilidade, com fulcro no art. 98, dop CPC/2015.

12.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.